Tribunal: STF
Processo: RE 634422
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Helena Rocha, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — ANULAÇAO DE FALTAS — GREVE — ART. 37, VII, DA CF — NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA SE RECONHECER O DIREITO DE GREVE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Após o julgamento definitivo de mérito do RE nº 693.456/RJ (Tema nº 531 da Repercussão Geral), DJe de 19.10.2017, determinou-se o retorno dos autos à origem para a adequação às teses fixadas no aludido julgamento, tendo o decisum restado assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO — Retorno do processo para adequação às teses fixadas pelo E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n0693.456/RJ, Tema nº 531, no sentido de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo - Desconto incabível somente se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público - Decisão que se encontra em consonância com o referido entendimento - Ausência de ilicitude na atuação do Poder Público - Desnecessidade de retratação/adequação - ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 37, VII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Com efeito, no julgamento do RE nº 693.456/RJ, Tema 531 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte assentou que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, ressaltando, contudo, que o desconto será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (RE 693.456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2017).



    Nesse contexto, a Corte de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida antes do julgamento do aludido recurso paradigma, cuja fundamentação transcreve-se a seguir:



    “Com efeito, restou decidido no julgamento do RE n 0693.456/RJ, pelo E. Supremo Tribunal Federal, submetido ao procedimento do artigo 1040, inc. II, do CPC/15 que ‘A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público’. Confira-se a ementa:



    [...]



    Isso porque a tese firmada pelo E. STF somente ressalva a possibilidade de desconto dos dias de paralisação na hipótese de greve provocada por conduta ilícita do Poder Público, o que não restou configurado no caso concreto.



    Destaco, inclusive, que, a título de exemplo, o v. Acórdão acima ementado traz como hipóteses de conduta ilícita o 'atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento’, situação que não restou demonstrada nos autos, visto que o que se pleiteava naquela oportunidade era reajuste salarial.



    [...]



    Nessa medida, com todo o respeito e data máxima vênia, os fundamentos do acórdão não estão em conflito com o paradigma apontado, de forma que nada há a alterar no acórdão recorrido em decorrência do quanto deliberado pelo E. STF no recurso que deu origem ao Tema nº 531.”



     Verifica-se, portanto, que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. Direito Administrativo. 3. Exercício de greve por servidor público. Desconto de remuneração referente aos dias parados. Possibilidade. Tema 531 da repercussão geral. 4. Compensação dos dias parados. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1426423 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.10.2024)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 531 DA REPERCUSSÃO GERAL. GREVE DE PROFESSORES. COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE PARALISAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 279/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento desta Corte, sobretudo com a tese de repercussão geral fixada no âmbito do Tema 531: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 2. Para dissentir do entendimento da Turma Recursal de origem quanto à natureza da compensação realizada pela parte recorrida, seria necessária a revisão dos fatos e provas constantes dos autos, de modo que incide o óbice enunciado na Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1431235 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente